Tribunal: STF
Processo: AI 483421
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADOS
CLASSISTAS. CRITÉRIOS DE APOSENTADORIA. PRECEDENTE.
1.      O Plenário
desta Corte concluiu pela constitucionalidade dos preceitos que
alteraram os critérios de aposentadoria dos magistrados classistas
temporários da Justiça do Trabalho.
2.      Ausência dos requisitos
necessários para a aposentadoria pelo regime especial da Lei n.
6.930. Necessidade de reexame de prova. Súmula 279/STF.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.